Tribunal: TJBA
Processo: 8011360-31.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011360-31.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE REIS SOUZA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
, COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FÓRMULA CONSTANTE NA LISTA DO SUS. PORTARIA Nº 67 DE 2018 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
HONORÁRIOS. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme demonstrado ao longo do feito, o Município de Vitória da Conquista se mostrou resistente em disponibilizar o tratamento

indispensável

à manutenção da saúde da parte autora. Decorre daí a existência de pretensão resistida e o consequente interesse na busca da prestação jurisdicional. Preliminar de falta de interesse rejeitada. 2. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 3. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 4. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento/medicamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 5. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 6.Apelo improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011360-31.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR a preliminar de Ilegitimidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .